Tribunal: STF
Processo: Rcl 36546
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Aplicação correta dos paradigmas. Inviabilidade da revisitação de tese. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. 4. Embargos de declaração rejeitados.